Tribunal: TJDFT
Processo: 0734686-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: CONFLITO DE JURISDIÇÃO. IMPUTAÇÃO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA CRIANÇA. RESOLUÇÃO No 01/2024-TJDFT. DELITO FORA DO CONTEXTO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM (JUÍZO SUSCITANTE).
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pela 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina em face do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina nos autos de inquérito policial que apura crime de estupro de vulnerável contra criança de 10 anos, praticado fora do contexto de violência doméstica e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar a competência jurisdicional para processamento e julgamento de crime de estupro de vulnerável praticado fora do contexto de violência doméstica ou familiar, considerando a Resolução no 01/2024-TJDFT e o arcabouço normativo da Lei no 13.431/2017.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 23 da Lei no 13.431/2017 atribui competência transitória às varas de violência doméstica e familiar até a implementação de juizados especializados em crimes contra crianças e adolescentes.
4. A Resolução no 01/2024-TJDFT limita a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente a casos no contexto de violência doméstica ou familiar, direcionando os demais casos às varas criminais comuns.
5. O STJ, no EAREsp no 2.099.532/RJ, esclareceu que, na ausência de vara especializada, os juizados de violência doméstica e familiar possuem competência subsidiária, com a competência residual cabendo às varas criminais comuns para delitos fora do contexto doméstico.
6. No caso em tela, o crime imputado ocorreu fora do contexto doméstico e familiar, atraindo a competência da vara criminal comum.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito conhecido para declarar competente a 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina (juízo suscitante).
Tese de julgamento:
1. A competência para processar e julgar crimes contra crianças praticados fora do contexto de violência doméstica ou familiar é das varas criminais comuns, conforme art. 2o, I, da Resolução no 01/2024-TJDFT.
2. A Resolução no 01/2024-TJDFT delimita a competência da vara especializada aos casos em contexto de violência doméstica e familiar, cabendo às varas criminais a competência residual.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.431/2017, art. 23; Resolução no 01/2024-TJDFT, art. 2o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 2.099.532/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 26.10.2022.